Tribunal: TJSP
Processo: 0002104-93.2015.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – Não demonstrada a contratação legítima – Inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Declaração de inexigibilidade – Possível fraude na contratação – Inclusão de apontamento negativo em nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Valor reduzido para R$ 5.000,00 – Sentença

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – Não demonstrada a contratação legítima – Inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Declaração de inexigibilidade – Possível fraude na contratação – Inclusão de apontamento negativo em nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Valor reduzido para R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Apelação da ré parcialmente provida e apelação do autor improvida.